Tribunal: TJES
Processo: 5002830-56.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002830-56.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RECORRIDO: MARILIA CORREA FERMINO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002830-56.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RECORRIDA:
MARILIA CORREA FERMINO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE GELADEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS MINORADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, alega a parte autora que adquiriu uma geladeira junto a requerida todavia no dia da entrega notou que o produto estava amassado e os funcionários retornaram com a geladeira para o estabelecimento da requerida e procederam com a entrega do produto apenas dois meses depois.

Na contestação, sustenta a requerida ausência de ato ilícito e aduz que tentou solucionar o problema junto à requerente.

A sentença de (ID 5259054) julgou procedente os pedidos autorais e condenou a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

O recorrente apresentou recurso inominado ao ID 5259055 sustentando inexistência de danos morais e subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório.

É o breve relatório, apesar de dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Compulsando detidamente os autos, verifico que o recurso inominado apresentado merece provimento em parte.

O presente processo trata-se de relação de consumo, desta forma evidente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ante a hipossuficiência do consumidor.

Desta forma, se verifica que a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) se demonstra a partir da teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos verifico que a requerente efetuou a compra do produto em 23/12/2022 e conforme sustenta a própria requerida em contestação (ID 5259041) o produto só foi entregue em 15/02/2023, desta forma resta incontroverso a falha na prestação de serviços por parte da requerida considerando que o produto objeto dos autos é uma geladeira, se tratando de bem essencial e a desídia do requerido na entrega do produto extrapola os limites do mero aborrecimento.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPAROS EM GELADEIRA. DEFEITOS APRESENTADOS NO PERÍODO DA GARANTIA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MOROSIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PRODUTO ESSENCIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A privação da autora na utilização de sua geladeira (produto essencial), em decorrência de falha na prestação dos serviços de reparo prestados pela ré, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, por se tratar de bem essencial, acarretando, nessas condições, transtorno, frustração, angústia, a configura com isso o dano moral, passível de compensação pecuniária. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado tendo por base os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as circunstâncias do caso concreto.

(TJ-MG - AC: 10000220923593001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

Todavia, verifico que o
quantum
indenizatório no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra proporcional ou razoável, desta forma reformo a sentença para que o
quantum
indenizatório seja arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE
provimento para reformar parcialmente a sentença para condenar a recorrente
SOCIETE AIR FRANCE
a indenizar a autora pelos danos morais causados, na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólume a sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, face o provimento do recurso, conforme art. 55 da Lei 9.099\1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)